Tribunal: TJDFT
Processo: 0027481-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT). INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional de um ano para o ajuizamento de ação de indenização contra o segurador inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). Se a parte precisou ingressar com ação acidentária para obter benefício previdenciário, o termo inicial recai na data do trânsito em julgado da decisão proferida contra o INSS, porque somente então se tornou inequívoco o estado de incapacidade.
2. Cabível a indenização securitária, em contrato de seguro de vida em grupo, quando a invalidez permanente para a atividade laboral decorrer de lesões caracterizadas como LER/DORT, tendo em vista a caracterização de acidente de trabalho, nos termos da Lei no 8.213/91 e da Instrução Normativa no 98/03, do INSS. Precedentes.
3. O termo inicial de incidência da correção monetária, em se tratando de indenização securitária, ocorre com o sinistro, ou seja, da concessão do benefício previdenciário. Os juros de mora contam-se da citação.
4. Apelação conhecida e não provida.